Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. APARENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO-DF. FATO OCORRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA “PAPUDA” E APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. REALINHAMENTO JURÍDICO À MAIS RECENTE DIRETRIZ DA CÂMARA CRIMINAL DO TJDFT (ACÓRDÃO 1284145). DECLARADO COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF.